Tribunal: TJMT
Processo: 1005407-76.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Recurso Inominado:
1005407-76.2017.8.11.0006 - JA
- PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
Recorrente(s):
BANCO DO BRASIL SA
Recorrido(s):
AMILTON ORTIZ RAMOS
Juiz Relator:
PATRÍCIA CENI
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECURSO CONTRA DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SÚMULA 385 DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIAL PROCEDENTE E NÃO CONCEDEU INDENIZAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, A, B e C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ENUNCIADO No 102 DO FONAJE E SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Consoante se denota-se dos autos, nota-se que a relação jurídica e a legalidade do débito não restaram comprovadas pela empresa Reclamada, ônus que lhe pertencia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.
No entanto, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, nos termos da Súmula 385, do STJ.
Nega-se seguimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e não concedeu indenização a título de dano moral, por existir anotação pré-existente em órgãos de proteção ao crédito.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, Enunciado no 102 do FONAJE e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Manutenção da sentença em todos os termos.
Nego o seguimento, monocraticamente, ao recurso apresentado pela parte recorrente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos e etc.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou indevido o débito que gerou a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, por não haver prova da origem da relação jurídica entre as partes, mas não concedeu indenização a título de dano moral em razão da parte possui negativação anterior em base da súmula 385 do STJ.
Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta a necessidade da reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos inicias.
A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA.
Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção foi realizada de forma indevida, posto que não restou comprovado que a parte Recorrida contratou os serviços da parte Recorrente.
Pois bem, analisando os documentos carreados, verifica-se a inexistência de elementos que possam configurar a contratação. Apesar desta Magistrada se filiar a corrente de desnecessidade de juntada de contrato – ainda mais em tempo de contratação de serviços por call center e internet – imprescindível que a parte demonstre que ocorreu utilização dos serviços, com juntada de contrato assinado, cadastro sistêmico e histórico de pagamento, contudo, nada foi juntado não podendo ser presumida a contratação e, via de consequência, a legalidade da negativação.
Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, não há que se falar em exclusão de ilicitude, motivo pelo qual mantenho a sentença de parcial procedência.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
No entanto, se existirem anotações pré-existentes no nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não é devido indenização a título de dano moral, em face ao disposto na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Neste caso, há prova de existência de anotação preexistente à data da inclusão do débito discutido nessa lide, vejamos:
Extrato colacionado pela parte autora, id. 27137181
Desta forma, ao realizar pesquisa ao sistema PJE, verifica-se que as negativações anteriores em nome da empresa BANCO BRADESCO, foram objetos de discussão nos autos n° 1006653-73.2018.8.11.0006 e 1006652-88.2018.8.11.0006, onde o primeiro foi julgado parcialmente procedente, enquanto o segundo fora julgado improcedente.
Sendo assim, não há o que se falar em inexistência de negativação anterior, tampouco em indenização por danos morais, ante a incidência da Súmula 385 STJ. Vejamos:
Feito n°1006652-88.2018.8.11.0006 - Sentença id.20376878.
Deste modo, esta Turma Recursal vem reiteradamente decidindo não ser devido dano moral, se existirem negativações indevidas em órgãos de proteção ao crédito, mas houver anotações pré-existentes, nos termos da referida Súmula.
Por isso está corrente a sentença que não concedeu indenização a título de dano moral, pois aplicou corretamente a referida Súmula, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Ademais, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 557, caput, do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.”
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso inominado apresentado pela parte Recorrente, porém a pretensão confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e ao entendimento da Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil, no Enunciado no 102 do FONAJE e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE SEGUIMENTO.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para as verbas, nos moldes do artigo 98 da Lei 13105/15, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, remeta-se os autos a origem.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora